Tribunal: TJDFT
Processo: 0737335-31.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737335-31.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA APELADO: ANA MARIA FERNANDES PEREIRA SILVA, G. F. S., A. F. S., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA FERNANDES PEREIRA SILVA D E S P A C H O Diante dos interesses de incapazes, intime-se o Ministério Público a intervir nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 178, II, do CPC. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator